Tribunal: TJSP
Processo: 0003665-52.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STJ, STF e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena em regime semiaberto. Impossibilidade de aferir renda –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STJ, STF e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena em regime semiaberto. Impossibilidade de aferir renda – Prequestionamento – Agravo desprovido.